Tribunal: STF
Processo: ARE 1605073
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente,  mediante acórdão (eDOC 21, p. 1-8) assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ART. 12 DA LEI N.º 10.826/06. CONSUMAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR OUTRO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Preliminar de nulidade por desrespeito à inviolabilidade de domicílio. O ingresso dos policiais militares, no domicílio do réu, decorreu de ação legítima, já que, motivado por monitoramento prévio e campanas, em frente a residência do acusado, de modo que, após aguardarem, por determinado período, a saída do denunciado de sua casa, tocaram a campainha do imóvel e, na ocasião, foram atendidos, pelo próprio, oportunidade em que visualizaram, da porta da residência, uma porção de ‘haxixe’. Preliminar rejeitada. 
2. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para reconhecer a existência de nulidade. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 
3. Mérito. Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso na sanção do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
4. Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação. 
5. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Embora o acusado afirme que a droga seja para uso próprio, a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES. 
6. Para a consumação do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, basta a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedente do STJ. 
7. O delito de corrupção ativa (art. 333, ‘caput’, do código penal) restou configurado, com a oferta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dirigida aos policiais militares, que realizaram a sua prisão em flagrante, tratando-se, de crime formal, que, por isso, prescinde da efetiva obtenção de vantagem indevida para a sua consumação. Precedente do STJ. 
8. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o ‘quantum’ aplicado para a pena-base, em elementos concretos dos autos, com a valoração correta das circunstâncias judicias, previstas no artigo 59 do Código Penal, descabe se falar em alteração. 
9. No que concerne às penas, dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03) e de corrupção ativa (art. 333, caput, do código penal), ambas já foram estabelecidas, em caráter definitivo, no mínimo legal, respectivamente, em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, e, em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa. 
10. Quanto ao delito de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas – 03 (três) unidades material compactado, de cor marrom, com massa total de 1.001,5 gramas, contendo a presença de Tetrahidrocannabidiol (THC), conforme Laudo de Química Forense (fl. 150-150v) – permitem o aumento da pena-base para o patamar fixado, na origem, a saber, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentas) dias-multa, patamar suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado. 
11. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, da quantidade de entorpecentes – aproximadamente, 1 kg de maconha – e, ainda, da sua condenação concomitante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, justificando o afastamento do benefício. Precedente STJ. 
12. Recurso desprovido.” (eDOC 14, p. 7; grifos originais) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-19), “por descumprimento do artigo 5º, XI e LVI, da Carta de Outubro”. 

Do referido acórdão do TJ/ES, o ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 24, p. 1-12).

O Vice-Presidente do TJ/ES não admitiu os recursos extraordinário e especial (eDOCs 30 e 35). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 37, p. 1-7) e do AREsp (eDOC 32, p. 1-5).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.086.769/ES (eDOC 46, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 72, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 78, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 217.217/ES (certidão; eDOC 80, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, consoante o legítimo fundamento contido na decisão em apreço e apoiada na jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 35, p. 1-5), “na espécie, mostra-se inviável o acolhimento do pleito formulado pelo Recorrente, em relação à suposta violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, visto que não foram objetos de análise pela Câmara julgadora, sequer tendo sido opostos Embargos de Declaração pelo ora Recorrente, o que impede a admissão do excepcional, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal (...)” (grifos originais).

Ainda que assim não fosse, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente